Tribunal: STF
Processo: ARE 896047
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Agravo contra decisão em que não se admitiu o processamento do recurso extraordinário na origem. Ausência de impugnação dos fundamentos. Precedentes. Regimental não provido.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição do agravo, todos os fundamentos da decisão de inadmissão do apelo extremo na origem, o que não ocorreu na espécie.



    2. Agravo regimental não provido.